Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CICERO FORTUNA DE SOUZA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação a título de danos materiais e morais, formulado pelo apelante e em desfavor do BANCO DO BRASIL SA. Cinge-se a controvérsia em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta PASEP do autor, consubstanciado em supostos saques indevidos e incorreta atualização monetária dos valores depositados pelo empregador. Intimadas as partes para se manifestarem acerca do prosseguimento do feito, em razão do SIRDR no 71, o prazo decorreu sem manifestação (ID 30663614). É o relatório. Decido. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, em decisão proferida em 12/03/2021, na SIRDR - SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 71 – TO, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tenham relação com Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, do Tocantins, da Paraíba e do Piauí para decidir: 1) Se há legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecida pelo conselho diretor do programa. 2) Se a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional de dez anos previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo de cinco anos estipulado pelo artigo 1° do Decreto 20.910/1932. 3) Se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no SIRDR no 71. Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do incidente ou posterior decisão que autorize seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator